Tribunal: TJMT
Processo: 0013944-75.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013944-75.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MITSI EDWIGES FORTES MAMEDE DE ARRUDA - CPF: 209.216.591-72 (APELANTE), LEANDRO RIPOLI BIANCHI - CPF: 911.938.691-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), LEANDRO RIPOLI BIANCHI - CPF: 911.938.691-53 (ADVOGADO), MITSI EDWIGES FORTES MAMEDE DE ARRUDA - CPF: 209.216.591-72 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE MITSI EDWIGES FORTES MAMEDE DE ARRUDA E DESPROVEU DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA DO FGTS – AÇÃO PROPOSTA ANTES DA ARE No 709.212/DF – APLICAÇÃO DO PRAZO TRINTENÁRIO – RECEBIMENTO DO FGTS – NECESSIDADE – CONTRATO TEMPORÁRIO DE RENOVAÇÃO SUCESSIVA – NULIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO REPETITIVO No 810 – RE No 870.947/SE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES OFICIAIS DA INFLAÇÃO ATÉ 30-6-2009 – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) APÓS – NECESSIDADE – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – CAUSA DE ORIGEM NÃO TRIBUTÁRIA – ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSO DA SERVIDORA PROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ NÃO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

A prescrição nas causas relativas ao FGTS é, em regra, quinquenal, contudo, se a ação foi manejada antes da conclusão do julgamento do ARE No 709.212/DF, então é adotado o prazo trintenário.

Nas causas em que há a renovação sucessiva do contrato temporário, considera-se nulo o referido, em razão de a finalidade ser desvirtuada, porquanto, conforme o que é sedimentado pelos Tribunais Pátrios, o contrato temporário nulo gera o direito do recebimento do FGTS.

De acordo com o foi estipulado pelo Supremo Tribunal Federal, no momento do julgamento do RE no 870.947/SE, este que foi eleito como
leading case
para a resolução do tema no 810, relativo à correção monetária, há de se aplicar os índices oficiais de inflação, até 30-6-2009, momento em que incidirá o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, este que melhor reflete a inflação.

A Fazenda Pública, nos momentos em que é condenada em ações de origem não tributária, tem o valor arbitrado submetido à incidência dos juros moratórios, apenas uma vez, cujo critério de fixação é o índice de remuneração da caderneta de poupança.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recursos de Apelação Cível interposto por
Mitsi Edwiges Fortes Mamede de Arruda
e pelo
Município de Cuiabá
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela primeira Apelante, acolheu parcialmente os pedidos, a condenar o Recorrido no pagamento do FGTS, a afastar a possibilidade do recebimento das demais verbas trabalhistas pleiteadas, bem como, estipulou a mencionada verba está condicionada à prescrição quinquenal, logo, o pagamento deve respeitar o quinquênio que antecede a propositura da ação.

Condenou, ainda, o Recorrido no pagamento de honorários advocatícios, estes que devem ser fixados após a liquidação da Sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil, além de estipular que o valor a ser encontrado está sujeito a correção monetária, pelo IPCA-E, e acrescido de juros moratórios com base no índice de remuneração da caderneta de poupança.

A primeira Recorrente, afirma, em síntese, que o FGTS, no presente caso, não é sujeito a prescrição quinquenal, conforme disposto no ato sentencial, mas à prescrição trintenária, de acordo com o entendimento consolidado no ordenamento jurídico.

Por fim, então, requer a reforma do ato sentencial, a fim de que este se amolde à pretensão recursal.

O Município de Cuiabá, por outro lado, afirma que a Autora, ora Recorrida, não faz jus ao recebimento do FGTS, eis que, de acordo com o entendimento pátrio, os servidores contratados temporariamente não fazem jus ao recebimento das verbas rescisórias, tampouco do vencimento pleiteado nos presentes autos.

Assim, requer a reforma da Sentença, no intuito de que o direito de recebimento do FGTS seja afastado.

O Município de Cuiabá apresenta contrarrazões ao recurso no ID no 3907195, e a outra Recorrida apresenta sua defesa no ID no 3907200.

A Procuradoria-Geral de Justiça no ID no 4268863, apresenta seu parecer, a se manifestar no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 6 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020